Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730406-54.2024.8.07.0000 DESPACHO O processo principal já se encontra disponível para consulta na aba “associados”, razão pela qual desnecessária a juntada das cópias pleiteadas no id 64282843. Ademais, tratando-se de processo eletrônico, a juntada das peças do CPC 1.017, I e II são dispensáveis (§ 5o). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator